Tribunal: TJES
Processo: 5003444-93.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003444-93.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA FURTADO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5003444-93.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.

RECORRIDO: CREUZA FURTADO DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 16733319, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte autora alega que pretendeu contratar empréstimo consignado, mas foi-lhe imputada contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo compreendido pela possibilidade de conversão do contrato de cartão consignado para contrato de empréstimo. Cito o dispositivo da sentença:

Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros na forma supra consignada. Assim, o valor da dívida do autor após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$1.123,31 (mil, cento e vinte e três reais e trinta e um centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos do autor. Na sequência, considerando que a autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referentes aos contratos discutidos nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, correspondendo um total de R$4.089,63 (quatro mil e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos), acrescido de eventual valor descontado. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação. Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Irresignado, o banco recorrido interpôs recurso no id 16733322 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade da contratação.

Contrarrazões no id 16733326.

Eis a síntese da relação processual. DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Observo que o Juízo sentenciante considerou como situação crucial para sua conclusão o fato de que a concessão de cartão de crédito unicamente para liberação de empréstimo constitui venda casada. Cito trecho da sentença nesse sentido:

“Na situação dos autos, o cartão de crédito contratado pela autora constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo. A venda casada fica clara porque a adesão ao cartão se deu única e exclusivamente com a finalidade de receber o valor emprestado, tanto que o plástico não foi utilizado para qualquer outra transação, não havendo sequer provas de que a autora tenha recebido, desbloqueado ou muito menos utilizado o cartão de crédito em questão, já que q requerida seque apresentou faturas”.

Nesse panorama, correto o entendimento do Juízo pregresso,
o que se tem é uma falha no dever de prestar informações claras e precisas ao consumidor
, que o leva a contratar avença diversa da pretendida e, frequentemente, extremamente desvantajosa. Está suficientemente claro que este é o caso dos autos, ainda mais porque o Recorrente limitou-se a acostar em sua contestação somente a cópia do termo de adesão (id 16733304) e do TED em favor da recorrida (id 16733305).

Nenhuma fatura foi apresentada ou qualquer indicativo de que o cartão de crédito em algum momento tenha sido utilizado para algum outro fim. Até mesmo porque não foi comprovado que o cartão sequer tenha sido emitido.

A abusividade nessa modalidade de contratação (cartão de crédito com RMC) é um fato notório que tem sido amplamente analisado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por suas turmas recursais. Nesse panorama, não verifico nenhuma necessidade de retoque ou modificação na sentença recorrida. De fato
, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento de que, verificando falha no dever de informações que levam o consumidor a contratar serviço diverso do pretendido, é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado
. Veja-se o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE TÍPICA.
DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL
. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de utilização do cartão de crédito consignado para finalidades típicas e a falta de entrega do cartão físico caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional
. 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040545220248080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)
[grifei].

Quanto aos danos morais, nesse caso, decorrem da subtração indevida e continuada de verba de natureza alimentar. Quanto ao valor fixado a título de indenização (R$ 3.000,00), percebo que também não há desacerto na sentença vergastada. O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável à luz das circunstâncias em apreço e, ainda, está em conformidade com o que se tem verificado para casos semelhantes na prática jurisdicional do PJES.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, os quais fixo em 14% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)